Tribunal: STF
Processo: ARE 962239
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA CONTRA LEI MUNICIPAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ILEGITIMIDADE. PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR PROCURADOR-GERAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.